Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-21.2022.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001180-21.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO MORAES DE SOUZA - CPF: 021.935.545-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NATANAEL PEDRO DA SILVA - CPF: 460.605.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA CUNHA - CPF: 045.597.844-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS DA CRUZ DOS SANTOS - CPF: 047.339.053-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 108.361.124-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001180-21.2022.8.11.0086

APELANTE: PAULO MORAES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DOSIMETRIA:
1)
AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [“CULPABILIDADE” E “PERSONALIDADE”] E REAJUSTE DO RECRUDESCIMENTO UTILIZADO PELA JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI – PARCIAL PROCEDÊNCIA – “PERSONALIDADE” DO AGENTE NEGATIVADA POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – REAJUSTE DA FRAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO);
2)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA – DESCABIMENTO – REGIME FECHADO MANTIDO –
QUANTUM
DA PENA ALIADO À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL;
3)
ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS;
4)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – APELO APTO PARA JULGAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O
modus operandi
empregado pelo agente, que agrediu a vítima com um caibro de madeira, golpeando-a, repetidamente, na cabeça, quando já estava desacordada no solo, decapitando-a, logo em seguida, desborda das condições inerentes ao tipo penal, justificando a culpabilidade do agente.

Não desconsiderando o
“fato de se apossar de pedaços da massa encefálica e da cabeça da vítima, exibindo-a aos colegas de trabalho”
, a alegação de o réu possuir personalidade “
fria, distorcida e sem nenhum respeito pela vida do semelhante
” não serve de justificativa para o recrudescimento da reprimenda basilar, sobretudo quando o crime é fato isolado na sua vida e não existem outros fatores desabonadores – a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e social – na instrução processual.

Constatada irregularidade na pena-base do agente, impõe-se readequá-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

O STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

A existência de circunstância judicial desfavorável, aliada ao
quantum
definitivo da pena privativa de liberdade, autoriza a manutenção do regime fechado.

“
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” [STJ. AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.].

Mostra-se inviável a pretensão do acusado para recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001180-21.2022.8.11.0086

APELANTE: PAULO MORAES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
PAULO MORAES DE SOUZA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum/MT (autos n. 1001180-20.2022.811.0086), que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado – nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal –, pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do Código Penal].

A defesa busca o reajuste da pena privativa de liberdade, sob o argumento que as circunstâncias judiciais [“
culpabilidade
” e “
personalidade
”] foram negativadas por fundamentos inidôneos e a pena-base recrudescida de forma desproporcional. Além disso, busca a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda e a isenção do pagamento das custas e despesas judiciais.

Por fim, requer seja assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, aguardando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória [doc. digital n. 161787166].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 161787169].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 164071151].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001180-21.2022.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação recursal se circunscreve à:
1)
revisão da dosimetria imposta na sentença, mais precisamente na primeira fase dosimétrica;
2)
alteração do regime inicial de cumprimento de pena;
3)
isenção do pagamento das custas e despesas processuais;
4)
possibilidade de o apelante recorrer em liberdade, aguardando o trânsito em julgado do édito condenatório.

Na primeira fase dosimétrica, a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri negativou as circunstâncias judiciais atinentes à “
culpabilidade
” e “
personalidade
” do agente, nestes termos:

“
[...]

A culpabilidade do agente se mostra elevada em relação à usual do delito, haja vista a intensidade do dolo demonstrado pelo agente. O réu desferiu vários golpes de um pedaço maciço de madeira contra a cabeça da vítima, ao ponto de provocar o esmagamento do crânio dela e, não contente, a decapitou. Por certo que esse
modus operandi
bárbaro é extremamente chocante e encerra reprovabilidade muito superior à usual do delito
.

[...]

O Réu é tecnicamente primário [...] não há se falar em maus antecedentes.

Sem elementos desabonadores à conduta social, mas a sua
personalidade deve ser considerada negativa
.

Importante frisar, neste ponto, que me posiciono de forma totalmente avessa à ideia de que o magistrado não tem condições de avaliar a personalidade do indivíduo [...].

Nessa esteira, tenho que o fato de o réu se apossar de pedaços da massa encefálica da vítima e ir até os colegas de trabalho, exibindo-a como se fosse um troféu, assim como exibir também a cabeça dela, que tinha arrancado do corpo, comprazendo-se da sua audácia, demonstra uma personalidade fria, distorcida e sem nenhum respeito pela vida do semelhante
.

A motivação do crime, segundo a versão da acusação, foi afastada pelo Tribunal de Justiça, e segundo a versão defensiva, foi objeto de quesitação e afastada pelo Conselho de Sentença, de modo que não é dado ao Juízo togado valorá-la negativa ou positivamente.

Considerando que as qualificadoras foram afastadas pelo Tribunal de Justiça, não restam outras circunstâncias que possam influir na aplicação da pena.

As consequências são as próprias da espécie.

Conquanto os jurados tenham afastado a tese de que o comportamento da vítima tenha sido suficiente a provocar no réu o domínio de violenta emoção a dar azo ao privilégio, não se pode deixar de reconhecer (e isso em momento algum fere a soberania dos vereditos, pois não contraria a votação dos Jurados) que o comportamento da vítima contribuiu para a prática delitiva, na medida em que ela, ao retornar ao local dos fatos, depois de uma primeira discussão em que correu do réu, o desafiou a mata-la.

Portanto, considerando as modulares expostas, e procedente a compensação entre as circunstâncias consideradas negativas e a considerada positiva, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 9 anos de reclusão, já que as circunstâncias negativas além de serem em maior número, são muito mais intensas que a circunstância positiva reconhecida [...]”
(doc. digital n. 161787156).

Como visto, a Juíza-Presidente valorou a
culpabilidade
ao considerar a violência exacerbada na conduta do réu, evidenciada pela quantidade excessiva de golpes, das lesões provocadas na vítima e no fato de tê-la decapitado.

De fato, extrai-se do Laudo Pericial n. 520.2.06.2022.003874-01, elaborado pela Gerência Regional da POLITEC de Sorriso/MT, que a vítima apresentava:

“Lesão 1: lesão incisa, classificada como uma decapitação na região carotidiana, disposta de modo levemente oblíqua, lesando toda região do pescoço, causada por instrumento com propriedade cortante, do tipo “faca/facão” e/ou similar.

Lesão 2: lesão contundente gerada na face em toda a região frontal

Lesão 3: lesão perfuro incisa na região auricular direita;

Lesão 4: Lesão perfuro incisa na região zigomática direita;

Lesão 5: lesão perfuro incisa na região parietal direita;

Lesão 6: lesões contundentes, com escoriações, na região torácica/mamária direita;

Lesão 7: lesões contundentes, com escoriações, na região

Lesão 8: lesão causada por escoriação na face anterior do joelho esquerdo”

Além disso, os peritos criminais registraram a seguinte dinâmica para o evento criminoso:

“[...] o agressor se utilizando primeiramente de uma peça de madeira maciça, desfere golpes que atingem seu tronco e sua cabeça, vindo a vítima ao solo sem mais nenhuma capacidade de reação, pois não havia lesões em suas mão e braços. Ato contínuo, o agressor continua a golpear violentamente e diversas vezes sua cabeça, ocorrendo neste momento politraumatismo e esmagamento de seu crânio, consequentemente a exteriorização de material biológico (massa encefálica). Seguidamente, de posse de uma arma branca (facão), seu agressor desfere golpes na altura de seu pescoço promovendo sua decapitação.”
(doc. digital n. 133256234 – pgs. 28/29)

Nesse quadro, ao contrário do sustentado pela Defesa, a quantidade de golpes dado na vítima, em região bastante sensível [cabeça], aliado ao fato de tê-la decapitado, apresenta-se como fundamento idôneo para justificar a negativação da
culpabilidade
, por demonstrar maior reprovabilidade da sua conduta.

Sobre o tema, trago os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] DOSIMETRIA DA PENA – ÂNSIA PELO AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA –
SEQUELAS QUE EXTRAPOLAM À NORMALIDADE DO TIPO PENAL
–
INTENSO SOFRIMENTO CAUSADO À VÍTIMA PELO EXCESSO DE GOLPE DE MARTELO DESFERIDO EM REGIÃO VITAL DO CORPO DO OFENDIDO (CABEÇA)
[...] RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. Impõe-se o recrudescimento da reprimenda basilar se a culpabilidade se afigura com valoração pejorativa. [...]”
(TJMT, N.U 0000443-71.2014.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

“APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA. [...]
Aumento da basilar devidamente fundamentado e, ademais, adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, em que a vítima foi decapitada
e teve amputado membro inferior. Apenamento mantido. RECURSO DESPROVIDO”
(TJRS, Apelação Crime, Nº 70063670194, Terceira Câmara Criminal, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 23-04-2015)

Em contrapartida, não se extrai dos autos fundamentação concreta em relação à
personalidade
, pois, como é cediço, a alegação de que ela é “
fria, distorcida e sem nenhum respeito pela vida do semelhante”
não serve de justificativa para o recrudescimento da reprimenda basilar.

Não desconsidero a conduta assombrosa do apelante em se apossar de pedaços da massa encefálica e da cabeça da vítima, exibindo-as para os seus colegas de trabalho; contudo, no caso em análise, o crime é um fato isolado na sua vida, não existindo nenhum outro fator desabonador – a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e social – na instrução processual.

Neste particular, convém destacar o depoimento em plenário da testemunha presencial, JOÃO BATISTA DA CUNHA, que também era um dos chefes de equipe, no local onde o crime ocorreu,
verbis
:

“
Testemunha
: Eu levantei e saí para fora, quando vi a vítima já estava no chão e vi o PAULO dar mais três pancadas [...]. Vi ele dar três pancadas [...] no tórax e na cabeça [...]. Ele chegou com a massa encefálica dele na mão, mostrando que tinha caído lá [...]. Ele chegou me mostrando na mão que tinha tirado do cérebro, ele estava transtornado [...]. Ele falou: “ó, ele falou que ia me matar e eu que matei ele”, ele disse que ia esperar a polícia chegar e ficou lá mesmo, depois ele foi lá e arrancou a cabeça [...] ouvi o barulho [...].

Juíza
: Teve algum desentendimento antes?

Testemunha
: Eu nunca vi,
todo mundo era parceiro, inclusive não sei o que aconteceu para levar ele a cometer isso
.
A vítima provocou bastante, provocou muito
[...] já tinha tudo ficado calmo, tínhamos apaziguado da primeira vez [...] quando ele voltou, voltou provocando bastante o PAULO [...].

Defesa
: [...]
como que era o PAULO no dia a dia? Para lidar com ele? Como que era a relação dele com as outras pessoas
?

Testemunha
:
O PAULO é bem camarada, cara compreensivo com os outros, falava bem e tratava todos bem, inclusive não sei porque eles se estranharam assim
.

Defesa
:
O senhor presenciou ou viu algum outro episódio de violência de briga envolvendo o PAULO
?

Testemunha
:
O PAULO não
, mas a vítima sim”
(arquivo digital – nome da mídia: Juri 1001180-21.2022-093747~1.mp4)

Portanto, não havendo fundamento concreto que demonstre o desajuste do comportamento do apelante, deve ser afastada a análise desfavorável da sua
personalidade
.

Por esta razão, mantenho desfavorável somente a circunstância judicial atinente à “culpabilidade” do acusado; contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão do argumento supracitado, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juízo majorou a pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), sem justificativa idônea.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

O crime tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal prevê em seu preceito secundário a pena de reclusão de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.

Na primeira fase dosimétrica, ante as razões acima expostas e negativada uma única circunstância judicial [“culpabilidade”], fixo a pena corpórea em
7 (sete) anos de reclusão
.

Dando continuidade à análise da pena, a Juíza-Presidente reconheceu a
confissão espontânea
do apelante – quando ouvido no sumário da culpa e na fase policial –, de modo que conservo a atenuante e arrefeço a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), ficando-a estabelecida em
6 (seis) anos de reclusão
.

Na fase derradeira, não verifico a presença de outras causas de aumento ou diminuição da pena, de modo que fixo-a definitivamente em
6 (seis) anos de reclusão
.

A despeito do reajuste do
quantum
final da reprimenda e da primariedade do agente, não há ilegalidade flagrante na manutenção do
regime inicial fechado
, considerando a presença da circunstância judicial negativada [“culpabilidade”], nos termos do artigo 33, §§2º, “b” e 3º, do Código Penal.

Ao caso, aplico os seguintes arestos da Corte Cidadã:

“[...] Embora a sanção final aplicada ao réu não ultrapasse 8 anos de reclusão, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da sanção, tendo em vista o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp n. 1.787.454/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023)

“[...] Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o regime fechado, pois embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (5 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão), a presença de circunstância judicial desfavorável, com pena-base fixada acima do mínimo legal, justifica o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte [...]”
(AgRg no HC n. 734.041/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

No que tange ao argumento quanto à isenção do pagamento da custas e despesas processuais, melhor sorte não lhe assiste.

Longe de ter sido demonstrada sua hipossuficiência econômica – sobretudo em razão de estar sendo representado desde a decisão de pronúncia por advogados particulares –, a pretendida isenção do pagamento das custas processuais
deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, porquanto esse será o momento adequado para se aferir sua real situação financeira, já que não existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal,
verbis
:

“[...] Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022)

“[...] A condenação dos apelantes em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal”
(TJMT, N.U 0002325-18.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

No que tange ao requerimento para recorrer em liberdade, percebe-se que o juízo singular negou-lhe tal direito, justificando que “
ainda persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, agora ainda mais reforçados diante da condenação [...]”,
o que basta para justificá-la.

Ad argumentandum tantum
e para melhor elucubração dos fundamentos, transcrevo excerto da decisão prolatada na audiência de custódia, ocorrida em 7 de março de 2022,
verbis
:

“A necessidade da prisão, ao menos neste momento inicial dos fatos, se mostra evidente como forma de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos.

Em análise do feito, tenho que o modus operandi é gravíssimo.

Conforme se verifica, o autuado e a vítima (que era seu colega de trabalho) teriam discutido, sendo que José Rafael chegou a fugir e se esconder, com receio do comportamento agressivo de Paulo, que continuou a bradar ameaças de morte, enquanto aguardava o retorno do ofendido.

Em seguida, teria se apossado de um facão e, em um primeiro momento, tentado golpeá-lo. Nesse ponto, registra-se que, segundo o segurança do local, Paulo teria escondido o facão nas costas, por dentro da camiseta, na intenção de atingir a vítima assim que este retornasse.

Após a primeira tentativa ter sido inexitosa, já que a vítima conseguiu reagir, ele teria se apossado de um pedaço de madeira e, após atingi-lo na cabeça, teria passado a desferir vários golpes em sua face, até desfigura-lo completamente.

Não satisfeito, ainda teria pegado novamente o facão e então decapitado a vítima, e ostentado a sua cabeça como se fosse um “troféu”, tudo isso no alojamento da empresa em que trabalham, aos olhos de outras pessoas.

Outrossim, sua periculosidade fica ainda mais evidente, quando este passa a segurar a cabeça da vítima nas mãos e exibi-la para os presentes, dizendo: “olha só o que eu tenho aqui, eu não disse que ia matar esse desgraçado?”, demonstrando se orgulhar de ter ceifado cruelmente a vida do seu colega de trabalho. Em dada oportunidade, segundo as testemunhas oculares, Paulo ainda teria dito que jogaria o corpo no rio, e que ele “retirou uma parte do cérebro da vítima com as mãos e ficou brincando”.

Registro, oportunamente, que a gravidade concreta dos fatos, constitui causa suficiente para a prisão, pois trata-se de medida essencial ao resguardo da ordem pública, já que é o termômetro da repercussão social e do abalo que o crime causa à sociedade local, sendo que a soltura do acusado nessas circunstâncias, um dia depois de ter cometido o delito, certamente causaria à população local a sensação da insegurança e impunidade, comprometendo a credibilidade de todas as instituições e em especial a do Poder Judiciário.

[...]

Ademais, a testemunha ocular Luis da Cruz dos Santos narrou que, na ocasião da prisão flagrancial, Paulo passou a lhe proferir ameaças a ele, dizendo: “você é covarde, você me caguetou e chamou a polícia para mim”, fator a mais a autorizar a decretação da constrição processual, garantindo-se, com a medida excepcional, a conveniência da instrução criminal, com a escorreita colheita das provas.

[...]

Outrossim, malgrado este Juízo não tenha acesso a um sistema de antecedentes criminais à nível nacional, o autuado também menciona já ter respondido à ação penal por crime cometido no âmbito da violência doméstica (descumprimento de medidas protetivas). Ainda em consulta ao sistema do TJGO, verificou-se a existência de um registro em seu desfavor (n. 51111172-80.2018.8.09.0137), na Comarca de Rio Verde, pelos crimes de lesão corporal e ameaça, de modo que ele já registra anotações anteriores por crimes cometidos com uso de violência e grave ameaça, de modo que sua prisão também se faz necessária para evitar a reiteração delitiva.

Presentes, portanto, os requisitos e os motivos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, e não sendo suficiente a aplicação das medidas apresentadas no art. 319 do CPP, a decretação de sua segregação cautelar é a medida que se impõe”
(doc. digital n. 133256175 – pg. 62).

Depois, se o agente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, não se mostrando adequada a soltura após a condenação na instância singela. Confira-se:

“[...] Convém salientar, ainda, que o réu respondeu a toda a instrução processual custodiado e, segundo entendimento firmado por esta Corte,
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 754.121/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO TODA A AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade
[...] Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que remanescem presentes os pressupostos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no HC n. 786.117/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço o recurso defensivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reajustar a pena definitiva de
PAULO MORAES DE SOUZA
para
6 (seis) anos de reclusão
, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023